Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-34.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001046-34.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fiscalização, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - TERRA NOVA DO NORTE (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VACINAÇÃO DE REBANHO BOLVINO – DECISÃO QUE IMPÔS A OBRIGAÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO – MEDIDA QUE VISA ASSEGURAR A SALUBRE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA DO ESTADO BEM COMO A SAÚDE DA COLETIVIDADE-CONSUMIDORA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 - A vacinação tem papel fundamental na prevenção e erradicação da febre aftosa. Portanto, o controle sanitário animal em todo o território nacional é fundamental e a obrigação do agropecuarista é patente, de forma a garantir a salubridade da atividade e, via de consequência, a saúde da coletividade-consumidora.

2 – Constatada que a concessão da liminar em Primeira Instância foi calcada na existência da verossimilhança e no perigo na demora, justificado pela natureza da obrigação buscada pelo Ministério Público, não tendo a situação modificado, não há motivos fáticos ou processuais para a modificação da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Andrei Cesar Dominguez
contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública interposta pelo
Ministério Público
, que deferiu o pedido de tutela antecipada, lhe impondo a obrigação de, no prazo de 05 (cinco) dias, vacinar todo o rebanho de sua propriedade, que se enquadrasse na campanha de vacinação contra a febre aftosa, etapa 2/2016, viabilizando o acompanhamento de técnicos do INDEA-MT, sob pena de multa diária.

Alega o agravante que a decisão incorreu em equívoco induzido pelo Ministério Público, sustentando que seu rebanho foi integralmente vacinado em 01/11/2016 - antes da propositura da ação, conforme comunicado ao INDEA juntado aos autos.

Requereu, portanto, fosse atribuído efeito suspensivo ao agravo, para sobrestar a ordem dada pelo Juiz de Primeiro Grau, alegando que, além da comprovação da vacina, tem em seu favor o requisito do perigo na demora, posto que o cumprimento da liminar lhe ocasionará prejuízos.

O pedido liminar foi indeferido, pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 389583).

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (Id n. 577014).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do presente recurso (Id n. 747528)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a Ação Civil Pública em face do agravante, objetivando a condenação deste à obrigação de fazer, consistente na vacinação periódica de seu rebanho, conforme cronograma geral estabelecido pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA-MT), devendo, durante o período de 02 (dois) anos, que tal imunização seja assistida por técnicos do INDEA-MT, mediante comunicação com 72 (setenta e duas) horas de antecedência.

O Juiz deferiu a medida, liminarmente. Então, o agravante interpôs o presente recurso, pretendendo a suspensão dos efeitos da decisão liminar que lhe impôs a obrigação de vacinar seu rebanho contra a febre aftosa, sob o argumento de já tê-lo feito. Trouxe, entretanto, apenas a cópia da comunicação de vacinação feita ao INDEA-MT, e a cópia das notas fiscais da aquisição de 250 (duzentas e cinquenta) doses de vacinas, referentes à etapa 03/2016 da vacinação.

Ocorre que, ao analisar o pedido posto na inicial da ação civil pública e os documentos trazidos pelo agravante, verifica-se, claramente, a divergência entre a alegação e as provas por ele trazidas como justificativa para sobrestar os efeitos da liminar. Isto porque, embora traga provas referentes à etapa 03/2016 da vacinação, a decisão recorrida impôs a ele a obrigação de proceder com a vacinação do seu rebanho, referente à etapa 2/2016.

Justifica o Ministério Público que, em relação à etapa 02/2016, embora o agravante tenha feito a comunicação ao INDEA-MT em 03/05/2016, no dia seguinte, técnicos do instituto fizeram a vistoria
in locu
e não constataram indícios de efetivação da vacina. Aliás, a inspeção
in loco
se deu, justamente porque, segundo consta da inicial da ACP, não é a primeira vez que o agravante comunica ao INDEA-MT a vacinação do rebanho, mas, efetivamente não efetua a vacinação. Corrobora esta alegação, o fato de que a sua desídia com a vacinação foi causa de notificação e autuação em 2015.

Ademais, o agravante também já teria sido notificado para proceder com a vacinação na modalidade assistida por fiscal do INDEA-MT e ignorou a determinação. Ou seja, sua conduta faz presumir que, realmente, há algo de errado com a vacinação do rebanho.

A confirmação referente a não imunização contra a aftosa na etapa 2/2016 – Maio/2016, restou exaustivamente comprovada, especialmente pelas imagens fotográficas que indicam a inexistência da presença de gado no curral, tendo em vista a vegetação intacta lá existente, além dos relatórios em que constam informações dos vizinhos do recorrente dando conta que o gado do agravante também não foi vacinado em seus currais.

Nas contrarrazões do agravo, o Ministério Público asseverou que “
diversas foram as tentativas da solução administrativa da questão, inclusive mediante celebração de compromisso de ajustamento de conduta, além de notificações do agravante para proceder com a vacinação na modalidade assistida por fiscal do INDEA/MT, todavia, todas elas restaram frustradas em razão da relutância do recorrente, o que demonstra sua irregularidade quanto a efetiva vacinação do seu rebanho referente a etapa 2/2016
.” (destaquei)

Verifica-se, pois, que razão não assiste ao agravante, uma vez que não demonstrou o cumprimento da obrigação que foi objeto da ordem emanada pelo Juiz
a quo
, como pretendeu demonstrar.

Por outro lado, a concessão da liminar em Primeira Instância foi calcada na existência da verossimilhança e no perigo na demora, justificado pela natureza da obrigação buscada pelo Ministério Público. Então, tal qual na análise liminar feita pelo douto Relator que me antecedeu, não há motivos fáticos ou processuais para a suspensão, tampouco modificação da decisão recorrida.

Isso porque, é cediço que a vacinação tem papel fundamental na prevenção e erradicação da febre aftosa e, sendo o Brasil líder global em exportação de carne bovina, o controle sanitário animal em todo o território nacional é fundamental para manter e ampliar a zona livre de febre aftosa.

Não é demais ressaltar que Mato Grosso tem o maior rebanho do país; que está livre da doença há 19 anos e é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como livre de febre aftosa com a vacinação (fonte:
http://www.indea.mt.gov.br/noticias/mato-grosso
); que esta baixa inadimplência, evidentemente, é resultado de incessantes trabalhos de divulgação, educação sanitária, fiscalização, e principalmente da conscientização e apoio dos produtores rurais, que confiam nesta iniciativa para manter o rebanho livre da doença.

Sendo assim, não é crível admitir que um agropecuarista se desobrigue de somar nesta ação, comprometendo não só seu rebanho, mas todo um trabalho regional para a erradicação da doença.

Por fim, de fato o perigo na demora era e é patente, porque o contágio da doença representa não só a preocupação econômica, mas, sobretudo, a preocupação com a segurança alimentar de toda a sociedade.

Desta feita, verificando-se satisfatório o conjunto probatório submetido aos autos, sobretudo os documentos formulados por fiscais do INDEA/MT, e que o que se busca é a tutelar a atividade agropecuária do Estado de Mato Grosso utilizando, para tanto, de atividades fiscalizatórias e também inibitórias contra atos e fatos que coloquem em risco a salubre atividade agropecuária do Estado e, via de consequência, a saúde da coletividade-consumidora, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019